Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-09.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44527403
01/06/2025
18:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44527403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.134
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600511-09.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PUBLICAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO
E
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
NÃO

Num. 44527403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
CONFIGURADOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidatos
contra
sentença
que
julgou
improcedente
a
representação eleitoral por suposta propaganda
eleitoral irregular veiculada nos perfis oficiais do
candidato recorrido nas redes sociais Instagram e
Facebook.
2. Os recorrentes alegam que a propaganda
veiculou
informação
inverídica
e
de
modo
descontextualizado, com o propósito de induzir o
eleitorado em erro e requerem o reconhecimento
da irregularidade da propaganda a aplicação de
multa aos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se
a propaganda impugnada é irregular, nos termos
do art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019,
por veicular fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para afetar o
equilíbrio do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A intervenção da Justiça Eleitoral sobre conteúdos divulgados na internet deve ser excepcional e minimamente invasiva,
resguardando a liberdade de expressão no debate
democrático, conforme preceitua o art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
5. A crítica política, ainda que contundente, deve
ser respondida no espaço público da campanha
eleitoral, sem a necessidade de tutela jurisdicional, salvo nos casos de abuso ou
evidente violação às normas eleitorais.
6. A crítica veiculada pelo candidato recorrido
refere-se a uma interpretação plausível e legítima
das propostas apresentadas pelos recorrentes, não
havendo elementos que caracterizem ofensa à

Num. 44527403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
honra ou divulgação de desinformação.
7. Ausentes os requisitos para a caracterização da
infração prevista no art. 9º-C da Resolução TSE
nº
23.610/2019,
não
há
fundamento
para a
intervenção da Justiça Eleitoral no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A intervenção da Justiça
Eleitoral sobre conteúdos na internet deve ser
excepcional e observar a mínima interferência no
debate democrático. 2. A crítica política veiculada
em redes sociais, ainda que contundente, não
configura propaganda eleitoral negativa ilícita
quando fundamentada na interpretação plausível e
legítima,
ainda
que
subjetiva,
das
propostas
apresentadas pelos concorrentes.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº
23.610/2019,
arts.
9º-C
e
38;
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-D.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo
na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE,
Recurso na Representação nº 060180731, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 44527403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e JAIRO
APARECIDO FERREIRA FILHO contra a sentença exarada pelo Juízo da 145ª
Zona
Eleitoral
-
Curitiba
(id.
44345927)
que julgou improcedente a representação proposta pelos recorrentes contra EDUARDO PIMENTEL
SLAVIEIRO e COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO” para apurar
a veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com os arts. 9º-C e 27 da Res.
TSE nº 23.610/2019, por considerar que não se comprovou que a propaganda
impugnada utilizou “fatos notoriamente inverídicos e descontextualizados e com
o potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral”.
Em suas razões (id. 44345931), os recorrentes discorrem sobre a liberdade de
expressão, afirmando que não se trata de direito absoluto, pois a própria norma
constitucional prevê hipóteses em que pode ser restringido, como no caso de
ofensa à honra ou de abuso do direito de comunicação.
Prosseguem dizendo que os arts. 9º-C e 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019
estabelecem limites para que a liberdade de expressão não seja utilizada de forma
abusiva ou para a divulgação de informações falsas e descontextualizadas e que a
jurisprudência do TSE se firmou no sentido de que a intervenção judicial no
debate eleitoral é necessária sempre que a manifestação ou crítica ultrapassa os
limites da opinião legítima e atinge a honra de candidatos de maneira
injustificada ou propaga desinformação que pode prejudicar a percepção pública
e o equilíbrio eleitoral.
Sustentam que a propaganda impugnada veiculou conteúdo evidente inverídico,
na medida em que é de conhecimento público e dos recorridos que os recorrentes

Num. 44527403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
possuem diversas propostas direcionadas às mulheres, tais como o direito à vida
desde a concepção, a ampliação do horário dos CMEIS e a diminuição na fila de
vagas nos CMEIs, proporcionando à mulher a oportunidade de retornar ao
mercado de trabalho.
Aduzem que a despeito das propostas serem públicas, os recorridos veicularam
conteúdo inverídico, com a intenção de induzir os eleitores em erro e que a
formulação baseada em fatos inverídicos deslegitimam a crítica política.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a
irregularidade da propaganda, concedido direito de resposta e aplicada aos
recorridos a multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Os
recorridos
apresentaram
contrarrazões
(id.
44345950)
defendendo
a
legalidade da propaganda impugnada, afirmando que veiculou afirmações
verdadeiras, baseadas na análise do plano de governo apresentado pela recorrente
e de entrevistas por ela concedidas, nas quais admite que não se vê no seu plano
de governo uma questão específica acerca das mulheres, porque ela não divide os
seres humanos em “caixinhas ideológicas”.
Afirmam que o objetivo da propaganda impugnada foi apenas fazer um
comparativo entre as propostas dos dois candidatos, veiculando crítica lícita
Repisa que os recorrentes não contemplaram políticas específicas voltadas para
as mulheres em seu plano de governo - conforme demonstra a pesquisa realizada
no documento pelos termos “mulher” e “mulheres” -, fazendo menção esparsa a
ações voltadas às mães, à condição da maternidade, e não para as mulheres de
modo geral.
Aduzem, ainda, que o texto veiculado na propaganda não constitui nenhuma
ofensa à honra ou ataque pessoal aos candidatos recorrentes, tampouco contém

Num. 44527403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
fatos ou notícias descontextualizadas, conforme reconhecido por este Tribunal
quando da análise do Mandado de Segurança nº 0601102-18.2024.6.16.0000, que
tratou da propaganda impugnada.
Pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença
de improcedência.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44362054), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi proferida em 25/10/2024 (id. 44345927) e o recurso
apresentado em 26/10/2024 (id. 44345931), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral irregular em razão da suposta veiculação de conteúdo
descontextualizado e inverídico nos perfis oficiais de campanha do candidato
recorrido no Instagram e no Facebook.
A propaganda impugnada tem o seguinte teor:
A controvérsia estabelecida no presente recurso cinge-se à verificação do caráter
alegadamente inverídico da afirmação “Outra candidata - Nenhuma proposta no
Plano de Governo voltada às mulheres”, que, segundo alegação dos recorrentes,

Num. 44527403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
teria por objetivo induzir o eleitor a erro quanto ao seu plano de governo.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.
As críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo
Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito constitucional à liberdade de
expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-

Num. 44527403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do

Num. 44527403 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos
e
narrativas
de
natureza
eminentemente
políticas
-
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)
A análise dos discursos proferidos no calor do período eleitoral deve ser
realizada à luz do princípio a mínima intervenção e tendo-se em mente que
consoante a teoria da proteção débil do homem público, amplamente aceita pelos
tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos públicos têm um direito à
proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois estão mais
sujeitas a um controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e
contundentes, devido à natureza da atividade que exercem.
José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público,
afirma que
esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] – extraídos do Código Penal –
não têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas
atividades, o código moral seguido pelo político certamente não se identifica
com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à
privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela
protetiva. Afirmações e apreciações desairosas, que, na vida privada,
poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas, chegando até
mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando empregadas no debate
político-eleitoral. Assim, não são de estranhar assertivas apimentadas, críticas
contundentes, denúncias constrangedoras, cobranças e questionamentos
agudos. Tudo isso insere-se na dialética democrática.
(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)
Embora a nota doutrinária faça referência ao instituto do direito de resposta, é
integralmente aplicável aos casos nos quais a representação eleitoral questiona o

Num. 44527403 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
conteúdo da propaganda com fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Nesse
sentido é a jurisprudência pátria:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
SÁTIRA
E
CRÍTICA
POLÍTICA.
USO
DE
SONS
DE
ANIMAIS
E
DA
EXPRESSÃO
MENTIROSO. DENTRO DO ÂMBITO DA PROTEÇÃO AO DIREITO À
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontra limites em
outros preceitos também essenciais, como a honra, a intimidade, o direito à
imagem e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao
Estado Democrático, tendo sempre como objetivo o livre convencimento do
eleitor.
2. A crítica política, quando realizada no contexto de sátira ou humor, ainda
que ácida, insere-se no âmbito da liberdade de expressão assegurada
constitucionalmente, não configurando, por si só, violação à honra dos
candidatos.
3. À pessoa pública, especialmente a envolvida no processo eleitoral, não
se defere a mesma proteção à honra conferida ao cidadão comum, pois o
candidato está sujeito a um nível maior de escrutínio público e deve estar
preparado para críticas, inclusive com doses de sátira ou irônicas, como
parte natural do debate democrático. Precedentes.
4. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
(TRE-PE. REl nº 060028145, Desa. Karina Albuquerque Aragão De Amorim,
DJE de 28/10/2024)
Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no seguinte sentido:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez

Num. 44527403 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)
Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo com caráter
eleitoral extrapola os limites da liberdade de expressão e configura violação ao
art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e, a partir dessa interpretação conferida pelo
Tribunal Superior Eleitoral, passou a atrair a incidência da multa nele prevista.
No caso em questão, esta Corte já se debruçou sobre a propaganda impugnada
quando da análise da liminar no Mandado de Segurança nº 0601102-18,
concluindo naquela oportunidade pela inexistência de inveracidade ou
descontextualização. Confira-se:
No caso dos autos, do teor da propaganda não se extrai nem descontextualização, nem divulgação de informação manifestamente
inverídica, mas apenas a veiculação de crítica baseada na interpretação -
possível e legítima - das propostas apresentadas pela candidata Cristina
Graeml.
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como
objetivo evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia
Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para
que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito –
econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos
emocionais – para manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas
em um dado contexto” (Liberdade de expressão e desinformação em
contextos eleitorais: parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p.
106).
Isso não significa que caberá à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou
expressão contida nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas
formuladas pelos candidatos são devidas ou indevidas. O julgamento acerca

Num. 44527403 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
do cabimento da crítica formulada dentro dos limites da liberdade de
expressão, ainda que se utilize de figuras de linguagem e de hipérboles -
recursos comuns a todos tipos de publicidade -, cabe apenas ao eleitor.
Passando ao largo de minúcias relativas à diferença entre princípios e
propostas ou ao tópico no qual as propostas indicadas por Cristina Graeml na
inicial da representação, o fato é que o Plano de Governo por ela apresentada
é dividido em 15 eixos, para os quais são delineadas propostas: Saúde,
Segurança Pública, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Econômico,
Meios ambiente e sustentabilidade, Cultura, Turismo, Esporte, Gestão Pública
e Administrativa, Transporte e mobilidade urbana, Urbanismo e planejamento
urbano, Assistência Social, Desenvolvimento pessoal e qualificação de
servidores públicos e Desenvolvimento rural e agricultura urbana.
É evidente que seria uma inverdade afirmar que nenhuma das propostas
apresentadas têm o condão de beneficiar as cidadãs de Curitiba. Mas não é
isso que a propaganda diz. Ela afirma apenas que Cristina Graeml não tem
propostas voltadas às mulheres, num contexto em que o candidato apresenta
suas propostas baseadas em políticas públicas especificamente voltadas às
mulheres.
A avaliação de qual a melhor fórmula, se a adoção de políticas públicas
específicas ou de propostas que visem à melhoria dos cidadãos como um
todo, é algo subjetivo, sujeito a variações e a interpretações. E essa
interpretação cabe exclusivamente ao eleitor, que não pode ser privado da
discussão.
Ademais disso, anoto que a propaganda nada tem ofensiva à honra da
candidata Cristina Graeml, não sendo demais lembrar que, consoante a teoria
da proteção débil do homem público, amplamente aceita pelos tribunais
brasileiros, as pessoas que ocupam cargos públicos - ou se alçam à arena
pública - têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras
pessoas, pois estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às
críticas, ainda que ácidas e contundentes.
Nenhum dos argumentos lançados pelos recorrentes são aptos a alterar essa
conclusão. Não há inverdade ou descontextualização na propaganda que
apresenta uma análise, ainda que tendenciosa, das propostas apresentadas - ou
não - pelos candidatos adversários.
Também não há ofensa quando o apontamento de que uma candidatura priorizou
um ou outro setor em seu plano de governo, o que é comum e próprio da política

Num. 44527403 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
e do debate.
Nesse sentido foi a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral, que apontou
em seu judicioso parecer
Neste caso, não se observa ofensa à honra, imagem ou a disseminação de fake
news, pois a afirmação de que a candidata Cristina Graeml não possui
propostas para mulheres pode ser interpretada como uma avaliação subjetiva
da plataforma política da candidata, ainda que contestável. Não há imputação
de crime ou fato desonroso, tampouco a veiculação de informações
fraudulentas de natureza eleitoral. Trata-se, assim, de uma crítica política
legítima, ainda que passível de discordância.
Assim, considerando que a crítica está embasada na interpretação legítima, ainda
que subjetiva, do plano de governo dos recorrentes, não há fundamento para
justificar a intervenção da Justiça Eleitoral no caso em apreço, pois ausente
afirmação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
improcedente a representação, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA

Num. 44527403 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118425901200000043468950
Número do documento: 25060118425901200000043468950
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:45:49
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600511-09.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogado dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO,
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO [NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados dos RECORRIDOS: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS -
PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN
DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, JOSE HOTZ - PR17276,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025